Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LAUDO PAPILOSCÓPICO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MANTIDO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) a revisão da dosimetria, com a redução da pena base e dosagem proporcional da agravante; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos da vítima, da testemunha e dos vestígios papiloscópicos pertencentes ao réu encontrados no interior do veículo subtraído.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.